Tribunal: TJDFT
Processo: 0000825-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS PERTINENTES A IMÓVEL RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SINAL. RETENÇÃO. PREVISÃO EM CONTRATO. DETERMINAÇÃO. PREÇO. REALIZAÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO DE PARTE EM ESPÉCIE E O RESTANTE POR MEIO DE DEPÓSITOS EM CONTA, COM ASSUNÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DIREITOS CEDIDOS A TERCEIRO. NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBJACENTES. NOVA FORMA DE PAGAMENTO. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PENDENTES JUNTO À PRIMEIRA CEDENTE. DEPÓSITOS REALIZADOS PELOS CESSIONÁRIOS SUBSEQUENTES. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTECEDENTE. REPETIÇÃO DO VERTIDO À GUISA DE REALIZAÇÃO DO PREÇO AO CESSIONÁRIO ORIGINAL. IMPERIOSIDADE. SOLUÇÃO INERENTE À RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO E CONSOANTE O PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS CESSIONÁRIOS SUBSEQUENTES AO DESÍGNIO DO CESSIONÁRIO ORIGINÁRIO. DESTINAÇÃO À CEDENTE. RESTITUIÇÃO DOS MONTANTES DEPOSITADOS/PAGOS PELOS CESSIONÁRIOS SUBSEQUENTES. REVERSÃO AO PRIMEIRO CESSIONÁRIO. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA (CPC, ART. 373, I). COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DIVERSA DOS MONTANTES VERTIDOS EM NOME DO CESSIONÁRIO. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. PROVA AFETA À CEDENTE. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, II). PEDIDO RECONVENCIONAL. PERDA DO SINAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA PARCIAL DA PEÇA RECURSAL. APELO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta encontra-se destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, incisos II e III e 1.016, incisos II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que deixa de argumentar, ou, alinhava argumentos parcialmente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado parcial conhecimento.
3. A cláusula geral da boa-fé objetiva, com larga aplicação nas relações obrigacionais, exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: interpretação das regras pactuadas (função interpretativa - Código Civil, artigo 113), criação de novas normas de conduta (função integrativa - artigo 422) e limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de direito - artigo 187), coibindo, destarte, a assunção de comportamento contraditório pelo contratante, que, forrando-se com os valores oriundos de pagamentos que, conquanto realizados por terceiro, o foram a desígnio do cessionário com quem contratara, e deles fruir vantagens, busca afirmar a ilegitimidade do cessionário para a correlata restituição e reter a integralidade do que lhe fora destinado.
4. Celebrado contrato de cessão de direitos pertinente a imóvel em construção, com a assunção, pelo cessionário, da obrigação de realizar o pagamento do preço na forma convencionada e assumir o saldo devedor remanescente junto à construtora e incorporadora, sua inadimplência quanto ao convencionado, a par de ensejar a resolução do negócio, determinando sua sujeição aos efeitos inerentes, enseja a restituição das partes ao estado anterior, tornando imperiosa a repetição de valores que foram destinados à cedente, ainda que por terceiros, mas a desígnio do cessionário, em virtude de negócios subjacentes celebrados, conforme, inclusive, apregoa o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa e tem tratamento legal (CC, art. 884).
5. Convergindo a prova documental no sentido da subsistência de contrato de cessão de direitos que tivera por objeto “ágio” de imóvel em construção, a subsistência de pagamentos realizados em razão do negócio à cedente e a subsequente resolução do negócio por culpa do cessionário, ensejando a retenção do sinal que vertera na forma convencionada, a cessionária, a seu turno, está obrigada a repetir o que lhe fora destinado ou vertido em razão do negócio que sobrepuja o legitimamente passível de retenção, ainda que parte dos pagamentos tenham sido realizados por terceiro ou mediante crédito em favor de empresa se sua titularidade, pois vertidos em seu favor e não evidenciara que estivessem jungidos a obrigações diversas e não à realização das obrigações decorrentes do negócio resolvido, conforme o encargo probatório que lhe estava afetado (CPC, art. 373, II).
6. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime.